Tribunal: TJBA
Processo: 0361734-07.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0361734-07.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO JOSE DO SACRAMENTO PRAZERES e outros (11) Advogado(s):FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS, JOSE SILVANO ALVES MATOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NÍVEL IV E V. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. LEI Nº 12.566/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a questão sobre a impossibilidade de cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial, porquanto oriundas do mesmo fundamento, também requerendo que sejam ressalvadas eventuais parcelas recebidas administrativamente, sob o argumento de evitar enriquecimento sem causa. 2. In casu, os autores/apelados são policiais militares inativos da PM/BA e já recebem a GAP na referência III (GAP 3), pelo que pleiteiam a percepção da GAP na referência IV e V, vez que já implementada as condições. 3. Com efeito, sobre a Gratificação de Atividade Policial – GAP, sabe-se que foi introduzida pela Lei Estadual n.º 7.145/1997, com o objetivo de compensar os policiais militares pelo exercício de suas atividades e os riscos daí decorrentes, levando-se em conta, nos moldes do seu art. 6º, o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente às atribuições normais do cargo, o conceito e o nível de desempenho do servidor. 4. Com a edição da Lei Estadual n.º 12.566, de 08 de março de 2012, disciplinou-se o processo revisional para acesso à GAP nas referências IV e V, de acordo com cronograma definido, a partir da sua vigência. Entretanto, foi estabelecido que somente os policiais militares da ativa que cumprissem as exigências legais previstas no art. 8º, poderiam ser beneficiados com a majoração da gratificação. 5. Assim, cabível a implementação da GAP, em seu nível IV e V, nos contracheques dos autores, assim como o pagamento dos valores retroativos, conforme cronograma previsto na Lei n.º 12.566/2012. 6. No tocante à compensação de valores já adimplidos pelo Poder Público, sua apuração haverá de ser processada em posterior fase de liquidação de sentença. 7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0361734-07.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados ANTONIO JOSE DO SACRAMENTO PRAZERES e outros (11). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .